Tribunal: TJSP
Processo: 0018533-03.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECEPTAÇÃO – pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO da origem ilícita do bem e incidênciA do princípio da insignificância – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE o APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO - DOLO EVIDENCIADO –

Ementa:
RECEPTAÇÃO – pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO da origem ilícita do bem e incidênciA do princípio da insignificância – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE o APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO - DOLO EVIDENCIADO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – PENAs ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – PRIVILÉGIO INCABÍVEL - MANTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AFASTADA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, TENDO EM VISTA O QUANTUM DE PENA - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018533-03.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LUIZ
CARLOS VALEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária, mantida, no mais, a
r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071
Apelante: Luiz Carlos Valeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 22.023
RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB A ALEGAÇÃO
DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA
DO BEM E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO –
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DO
VEÍCULO
-
DOLO
EVIDENCIADO
–
REQUISITOS
AUSENTES
PARA
RECONHECIMENTO
DA
ATIPICIDADE
MATERIAL
–
PENAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDAS – PRIVILÉGIO INCABÍVEL -
MANTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
AFASTADA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, TENDO
EM VISTA O QUANTUM DE PENA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Luiz
Carlos Valério, contra a r. sentença de fls. 246/249, que o
condenou pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 01 ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, a ser cumprida pelo prazo total da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
3
substituída, e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo.
Inconformado,
recorre
(fls.
295/309),
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou por
atipicidade da conduta, pois não ficou demonstrada a origem
ilícita do bem e porque incide na espécie o princípio da
insignificância, não havendo nos autos sequer a avaliação do
bem. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para
receptação
culposa
ou
reconhecimento
da
modalidade
privilegiada, nos termos do art. 180, §5o, do Código Penal.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
313/320).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 327/334).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02) “entre os
dias 18 e 22 de abril de 2013, nesta cidade e comarca de Bauru, LUIS
CARLOS VALÉRIO, qualificado a fls. 94, adquiriu, recebeu e
transportou, em proveito próprio ou alheio, um quadro de motocicleta da
marca Honda, de chassi no 9C2KC08106R887998, pertencente
motocicleta Honda CG150, descrito no auto de exibição e apreensão de
fls. 10, de propriedade de Rafael Augusto Lavado Clemencio da Silva,
coisa que sabia tratar-se de produto de crime”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
4
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência
(fls. 08/11 e 73/74), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo
de exame pericial do objeto da receptação (fls. 26/30), e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos substanciais dos
policiais militares Renata Soares Fortunato e Eric Regi
Misquiatti, responsáveis pela apreensão do veículo em poder do
apelante (mídia).
Não há dúvida sobre a origem ilícita do bem,
conforme descrição do crime antecedente no Boletim de
Ocorrência de fls. 08/09 e no relato prestado pela vítima em juízo
(mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Com efeito, os policiais militares Renata Soares
Fortunato e Eric Regi Misquiatti, quando ouvidos em juízo, foram
unânimes em afirmar que, na ocasião dos fatos, receberam informação de
que um indivíduo fora visto em atitude suspeita, transportando algo que
trazia coberto por um pano branco. Patrulhando, acabaram por
encontrar o réu, que estava em local ermo, ostentando características
coincidentes com aquelas fornecidas pelo informante, e que estava junto
a um quadro de motocicleta, coberto com um pano. Durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
5
abordagem, constatou-se que o tal quadro era furtado. O PM Eric
acrescentou que esse quadro se encontrava com a gravação dos números
do chassi ilegível, só tendo sido possível a sua identificação através de
uma outra etiqueta (“chancela”) afixada na coisa, a qual continha
aquela numeração.
(...)
A vítima, por sua vez, afirmou ter reconhecido o
bem apreendido como sendo o quadro da sua motocicleta furtada.
(...)
O acusado negou a autoria do crime, afirmando que
não estava na posse do bem descrito na denúncia, e que os PMs, quando
o abordaram, já traziam o quadro da motocicleta dentro da viatura
policial.” (sic, fl. 247)
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
6
de Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob
a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
Assim, não merece acolhimento a tese de
insuficiência probatória, uma vez que os policiais militares foram
claros ao afirmar que as características e vestimentas do réu
condiziam com aquelas repassadas via COPOM e que ele estava
junto ao quadro de motocicleta.
Não se cogita, por outro lado, de atipicidade
da conduta, seja por ausência de dolo, ou por incidência do
princípio da insignificância.
No crime de receptação, em regra, a intenção
do agente é aferida pelas circunstâncias fáticas. O conjunto
probatório presente nos autos é consistente e suficiente para
demonstrar que o acusado praticou crime de receptação na forma
dolosa, na medida em que as circunstâncias do caso concreto
revelam seu completo conhecimento quanto à ilicitude do objeto,
porque o trazia consigo em local ermo e tentava disfarçá-lo,
cobrindo-o com um pano branco, conduta que não adotaria se
pensasse se tratar de material lícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
7
O réu, aliás, negou até mesmo a posse do
objeto, de modo que, em momento algum, trouxe aos autos
prova que demonstrasse, ao menos, indícios de inocência, ou que
respaldassem a tese defensiva alegada, ou ainda de que teria
adquirido o quadro de motocicleta de forma lícita.
Destaco, por fim, como elemento adicional a
apontar para o dolo do acusado, a apreensão, em sua residência,
de objetos possivelmente ligados à prática de crimes patrimoniais
como furtos (pelos quais o réu era conhecido, segundo a policial
Renata) ou receptações, como chaves de motocicletas (dentre
elas, uma da marca Honda, a mesma daquela pertencente à
vítima) e uma lima que, segundo o laudo pericial de fls. 21/25,
poderia ser utilizada como chave “micha”.
Inviável o reconhecimento do princípio da
insignificância.
Na esteira do entendimento consolidado nos
Eg. Tribunais superiores, também entendo ser necessário o
preenchimento de requisitos cumulativos, que são: (i) mínima
ofensividade; (ii) ausência reprovabilidade da conduta; (iii)
ausência de periculosidade social do agente; e (iv) lesão jurídica
inexpressiva, consoante entendimento do Pretório Excelso:
“A aplicação do princípio da insignificância de
modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
8
forma concomitante, de certos requisitos, quais
sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a figura do
furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento
da atipicidade da conduta, ante a aplicação do
princípio da insignificância” (HC n.o 109.081, Rel.
Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. em
13.09.2011).
O crime, consideradas as circunstâncias acima,
jamais pode ser considerado como insignificante, tendo em vista
que, embora não haja nos autos avaliação do bem encontrado na
posse do acusado, trata-se de um quadro de motocicleta, objeto
dotado de valor econômico e cuja subtração e posterior
receptação pelo réu trouxeram à vítima sério prejuízo, tendo ela
afirmado, em juízo, suportar transtornos e gastos para a
regularização da documentação relativa à motocicleta.
Em remate, e invocando recente pronunciamento do C. Supremo Tribunal Federal, o
reconhecimento de atipicidade material de condutas com
fundamento na insignificância exige redobrada cautela do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
9
aplicador da Lei, que não pode ignorar os efeitos marginas da
decisão que nega a existência de ofensividade da conduta do
agente, periculosidade social da ação, grau irrelevante de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada de uma ação formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do
juízo de atipicidade resultante da aplicação do
princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as
condutas seriam lícitas. Além disso, a alternativa de
reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático.
Sendo assim, a conduta não seria apenas
penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o
conceito social de justiça, visto que as condutas em
questão,
embora
pudessem
ser
penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente.
Ante a inação estatal, poder-se-ia chegar à
lamentável consequência da justiça privada. Assim,
a pretexto de favorecer o agente, a imunização de
sua conduta pelo Estado o deixaria exposto a uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
10
situação com repercussões imprevisíveis e mais
graves. Desse modo, a aferição da insignificância
como requisito negativo da tipicidade, mormente em
se tratando de crimes contra o patrimônio,
envolveria juízo muito mais abrangente do que a
simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, traduzido pela ausência de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e
pela ausência de reprovabilidade, de modo a impedir
que, a pretexto da insignificância do resultado
meramente material, acabasse desvirtuado o objetivo
do legislador quando formulada a tipificação legal.
Aliás, as hipóteses de irrelevância penal não teriam
passado despercebidas pela lei, que conteria
dispositivos a contemplar a mitigação da pena ou da
persecução penal. Para se conduzir à atipicidade da
conduta, portanto, seria necessário ir além da
irrelevância
penal
prevista
em
lei.
Seria
indispensável averiguar o significado social da ação,
a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da
lei fosse alcançada” (Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
11
Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
Evidenciado o dolo, como acima exposto, não
se mostra cabível a desclassificação para a modalidade culposa.
A FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME
PRISIONAL INICIAL
As penas foram estabelecidas no mínimo legal,
qual seja, 01 ano de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo, com imposição do regime
inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Em razão do prejuízo suportado pela vítima,
como se argumentou acima, mostra-se inviável o reconhecimento
da figura privilegiada.
No entanto, sendo a pena de reclusão igual a
01 ano, é cabível a substituição por uma única pena alternativa,
devendo ser afastada a pena de prestação pecuniária.
Correta a fixação de regime aberto, tendo em
vista o quantum da pena, a primariedade do acusado e a ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018533-03.2014.8.26.0071 -Voto no
12
recurso, para afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária,
mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator